Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-25.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou inviabilizada a prova técnica de forma devidamente justificada.
2. Ausentes o laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo e o motivo da não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
2. Preenchidos os requisitos legais do artigo 155, §2o do Código Penal, o recorrente faz jus ao benefício do furto privilegiado.
4. Recurso provido.